Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703313-68.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ZENOZIRA LOPES DA SILVA COSTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por ZENOZIRA LOPES DA SILVA SANTOS contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a “validade da cobrança de taxas de manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou administradora de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha aderido ao ato que instituiu o encargo”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 16413050): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REsp no 1.439.163/SP. RECURSO REPETITIVO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DÍVIDA LÍQUIDA. OBRIGAÇÃO NÃO SUBMETIDA AO INICIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.465/17. 1. Ao julgar os REsp. no 1.439.163/SP e no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as obrigações pecuniárias de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuírem. Contudo, a presente demanda trata de situação distinta de condomínio irregular, localizado em área pública, instituído por meio de parcelamento ou loteamento do solo também feito de forma irregular. 2. O condomínio, ainda que irregular, tem legitimidade para efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, que faz lei entre as partes. Precedentes. 3. Demonstrado que o lote da requerida se encontra dentro dos limites do condomínio, é certo que dos serviços por ele prestados se beneficia, não podendo eximir-se de custear as despesas que o patrocinam, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. A obrigação ao pagamento das taxas condominiais não se submete ao prazo de início da vigência da Lei no 13.465/17, tendo em vista que o normativo regulamenta entendimento anteriormente abraçado pela jurisprudência no sentido de que as decisões da Assembleia Geral ou Extraordinária vinculam todos aqueles que ocupam as unidades individuais. 5. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido para julgar procedente o pedido inicial. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.684. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031